Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. LESÃO CORPORAL. TESE DE LESÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILDIADE. VÍTIMAS QUE SE DEFENDERAM. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. APREENSÃO DA ARMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I - Não há que se falar em lesões recíprocas como excludente de ilicitude quando as vítimas reagem ao assalto anunciado mediante arma de fogo, com o intuito de se defender, a primeira, e evitar a fuga do agente, a segunda.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, quando o acervo probatório se mostra coeso e suficiente para demonstrar a autoria.
III - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
IV - Para a configuração do concurso de agentes não se exige a identificação do comparsa, bastando que fique comprovada a prática conjunta do delito, com liame subjetivo e divisão de tarefas.
V - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
VI - A pena de detenção inferior a 4 (quatro) anos, em se tratando de agente primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deverá ser cumprida no regime aberto.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.